Tribunal: TJMT
Processo: 72402-69.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 634321-P / 2020
Segunda-feira, 17 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80724023020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80724023020188110001
Requerente: VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA
Requerido: VIA VAREJO S/A
Beneficiário: VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA
Conta Judicial 2500121242659
Valor: R$ 1.077,22 (um mil e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
Autorizado: SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS
CPF/CNPJ: 020.739.821-66
Data de Emissão: 17/08/2020
Titular Conta SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS
CPF/CNPJ Titular Conta 020.739.821-66
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1090593 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/08/2020 18:32